Tribunal: STF
Processo: HC 250320
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTADO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.12.2024, por Gabriel Jesus Piedade, advogado, em benefício de João Vitor Domingues Bernardino, contra acórdãos da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelos quais desprovidos os Agravos Regimentais nos Habeas Corpus ns. 867.874 e 936.151 e o Recurso em Habeas Corpus n. 205.423.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 24.8.2023 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, mantendo a custódia cautelar do paciente:



    “Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito de revogação da prisão preventiva. Hipótese em que existem indícios de que o paciente está envolvido no crime, ao menos em tese e nos limites em que o fato pode ser examinado até o momento. Requisitos da prisão preventiva presentes. Decisão fundamentada. Custódia legítima. Ordem denegada” (fl. 14, e-doc. 3).



    4. Esse acórdão foi impugnado no Superior Tribunal de Justiça pelo Habeas Corpus n. 867.874, denegado pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 22.2.2024.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.8.2024, negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE E BENEFICIADO POUCO TEMPO ANTES COM LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não tendo a instância de origem examinado a matéria relativa à ilegalidade das provas obtidas ante a busca pessoal, fica este Superior Tribunal impedido de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a reincidência justifica a prisão preventiva, notadamente para assegurar a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva, por se tratar de réu multirreincidente específico, que cometeu novo crime pouco tempo depois de ser beneficiado com o livramento condicional. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 29, e-doc. 3).



    5. Em 28.5.2024, o juízo de origem condenou o paciente às penas de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de oitocentos e oitenta e oito dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    6. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem:



    “Habeas Corpus. Pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa. Nulidade não observada. Possibilidade do Magistrado indeferir a produção de provas com caráter protelatório, impertinente ou irrelevante. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada” (fl. 21, e-doc. 4).



    7. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 936.151 e do Recurso em Habeas Corpus n. 205.423 no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração e do recurso, respectivamente, em 7.10.2024 e 4.10.2024.



    Ambas as decisões foram mantidas pela Sexta Turma em agravo regimental:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a supressão de instância, a reiteração de pedidos, a impossibilidade de revolvimento fático-probatório e a ausência de ilegalidade na decisão proferida no Tribunal de origem. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos pelos quais não se conheceu do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicáveis por analogia. 



    4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 33, e-doc. 4).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O pedido formulado no presente recurso foi objeto de apreciação no HC n. 936.151/SP. 



    2. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido. 



    3 Agravo regimental improvido” (fl. 30, e-doc. 5).



    8. Os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça são objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “foi pugnado a produção antecipada de provas fls. 62/63 a fim de obter as filmagens que presenciaram integralmente os fatos (antes da resposta à acusação), o que foi indeferido, sem razão alguma (...)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão de indeferimento gerou e está gerando incontáveis prejuízos a defesa, pois o paciente está recluso desde a prática, em tese, do delito de tráfico” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que a manutenção da prisão preventiva do paciente “carece de fundamentação concreta, pois não indicada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. É importante destacar que a jurisprudência firmada do STJ e STF é no sentido de que a menção à gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, não justifica a prisão provisória” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o paciente possui ainda endereço fixo com sua avó materna” (fl. 12, e-doc. 1).



    Realça que, “ao indeferir a produção de provas, para que o réu pudesse efetivamente demonstrar que não era o proprietário das drogas apreendidas, não há dúvidas, resta incontroverso a quebra do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, merece provimento o trancamento da ação” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ab initio, requer-se 



    a) A concessão da medida liminar para que as provas coletadas por meio da busca pessoal sejam declaradas ilícitas, em razão da própria demonstração da materialidade e da autoria delitiva estar viciada, o que impõe a declaração de nulidade do processo e a absolvição do réu do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    1. A reforma da decisão recorrida com o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Habeas Corpus para reconhecer o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas, violação do contraditório e ampla defesa com a impugnação do depoimento ratificado pelo policial militar, nulidade do devido processo legal, com trancamento da ação. 



    b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pelo trancamento da ação penal, requer-se que o paciente possa responder ao processo em liberdade, aceitando cumprir toda e qualquer medida cautelar, inclusive, se submetendo ao uso de tornozeleira eletrônica, até julgamento final com trânsito em julgado, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à defesa.



    10. Nos acórdãos impugnados nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito da alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova no juízo de origem.



    É inviável este Supremo Tribunal conhecer, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, deve-se salientar não estar evidenciado, nos autos, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pelo juízo de origem. 



    A produção de prova pretendida pela defesa consistia na busca de imagens captadas por câmeras de vigilância próximas do local onde se deu a prisão em flagrante do paciente.



    Tem-se no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus n. 2186035-97.2024.8.26.0000 que o indeferimento da produção da prova foi fundamentado pelo juízo de origem na sua desnecessidade, nos seguintes termos:



    “O Magistrado informou, de forma fundamentada, o motivo pelo qual indeferiu a realização da produção de prova, consignando que ‘(i) nada indica que a câmera do local tenha, efetivamente, captado imagens; (ii) nada indica que o local detenha mesmo câmeras; (iii) nada indica que o eventual dispositivo mencionado de fato esteja direcionado para o local dos fatos; (iv) o local sequer é mencionado pelas autoridades em sede de investigação; e (v) sendo múltiplas as condutas relacionadas ao tipo penal do tráfico (não se limitando a um ato isolado), nada indica que a prova seja útil.’. Portanto, o entendimento aponta pela irrelevância e desnecessidade da diligência requerida.



    Sempre é bom lembrar que é regra geral de processo que o Juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, seja no processo ordinário, seja no processo de execução, determinar a produção de provas e indeferir diligências impertinentes e protelatórias. O artigo 370 do Código de Processo Civil em vigor, que consagra o princípio e pode ser aplicado subsidiariamente ao processo penal, assegura o poder instrutório do Juiz. O artigo 156 do Código de Processo Penal também” (fls. 23-24, e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado, pelo Poder Judiciário, da produção de provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. Assim, por exemplo:



    “(...) 5. O indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário pelo magistrado de primeiro grau não evidencia o alegado cerceamento de defesa. (...)” (RHC 
n. 242.551-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.9.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.319-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    13. Razão jurídica também não assiste à defesa sobre a prisão preventiva do paciente.



    Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante portando cinco pedras de crack, dez pinos de cocaína e duas porções de maconha. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem realçou a) o risco de reiteração delitiva, por ser o paciente multirreincidente específico e estar em livramento condicional quando praticou o novo crime; b) a tentativa de fuga após sua prisão:



    “No presente caso, verifica-se que estão presentes os requisitos pra conversão do flagrante em preventiva para manutenção da ordem pública. O custodiado detém diversas passagens pelo crime de tráfico. Com efeito, a certidão de fls. 32/34 demonstra que o réu é multirreincidente específico na prática do tráfico. Há clara indicação de que o réu é traficante contumaz, especialmente porque o custodiado, menos de um mês após receber o livramento condicional em condenação também pela prática de tráfico, já foi pego, em tese, se dedicando ao comércio de entorpecentes. Sabe-se que a jurisprudência dominante no STJ, em matéria de tráfico de drogas, admite a prisão preventiva ‘quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva’ (AgRg no RHC 176.206/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023; AgRg no RHC 173.374/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). A ordem pública, neste caso, concretamente é ameaça pela conduta dos acusados, que mesmo após diversas prisões e enquanto cumpre pena por tráfico, insiste em reiterar a prática do delito. Destaco que o risco de reiteração delitiva é concreto. Nos autos nº 1500203-85.2019.8.26.0400, em que o custodiado cumpria pena por tráfico, este progrediu ao semiaberto em 07/2022 e em seguida teve seu regime regredido justamente por novo envolvimento com entorpecentes. Além disso, é evidente que nenhuma medida alternativa da prisão é suficiente no caso em análise. O custodiado estava em livramento condicional, ou seja, recebeu um benefício, nos autos 1500203-85.2019.8.26.0400, e mesmo assim foi pego em flagrante delito. Ademais, o risco de fuga também é evidente e concreto, conforme modo de agir do acusado, que ainda dentro da delegacia empreendeu fuga e se feriu ao pular do 2º andar da delegacia na empreitada. Desse modo, a única forma de garantir a ordem pública, interrompendo a prática delitiva dos acusados, bem como de garantir a aplicação da lei penal, é decretar sua prisão. Assim, os pressupostos para a decretação da prisão cautelar se fazem presentes na espécie. Em relação às alegações defensivas referentes ao estado de saúde do acusado, não é possível neste momento aferir como ele estará ao receber alta e nem como serão as condições da prisão para a qual ele será encaminhado. Eventualmente, quando o custodiado receber alta, as condições em que esteja e do local de destino poderão ser sopesadas, para, se for o caso, oportunizar que o acusado fique em prisão domiciliar. Entretanto, por ora, não é possível saber se as condições de saúde do acusado no momento da alta indicarão a aplicação do benefício. Quanto aos pedidos de diligências, realizados pela defesa, estes devem ser dirigidos ao Juízo do conhecimento. Defiro as visitas familiares enquanto o acusado estiver internado, em conformidade com os horários de visita da unidade” (fls. 4-5, e-doc. 3).



    Ao manter a custódia cautelar na sentença condenatória, o juiz de primeira instância repisou a necessidade de garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva:



    “Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena. Há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva, atentando-se contra a ordem pública, mesmo considerando o término da instrução. O acusado é criminoso contumaz, egresso do sistema prisional que em nada modificou seu comportamento. Assim, dos elementos produzidos, conclui-se que o acusado ostenta risco à ordem e saúde públicas, devendo permanecer encarcerado para a proteção da sociedade. Ante o exposto e com fulcro nos artigos 311, 312, 313 e 387, parágrafo único, todos do CPP, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (item 59.1, Cap. V, das NCGJ). Expeça-se guia de execução provisória (art. 470, NCGJ)” (fls. 9-10, e-doc. 4).



    14. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas se atendo ao exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente 
se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.3.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Suposta nulidade da abordagem policial. Demonstração nos autos de fundada suspeita. Tentativa de fuga. Precedentes. 4. Alegada inidoneidade da prisão preventiva. Não cabimento. Risco de reiteração delitiva evidenciado pela reincidência específica. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.152-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora